Tribunal: STF
Processo: RHC 241395
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Existência de circunstância judicial desfavorável. 4. O habeas corpus não se presta à discussão da adequação do regime inicial fixado pela instância ordinária, quando essa não se afasta dos critérios legais. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.